Tribunal: TJES
Processo: 5013364-59.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013364-59.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: IGOR FERRAZ DE SOUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013364-59.2023.8.08.0030
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: IGOR FERRAZ DE SOUZA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE QUE A CONTRATAÇÃO FOI REALIZADA PELO AUTOR. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (1). TESE AUTORAL
. NA PETIÇÃO INICIAL, ALEGOU O REQUERENTE QUE, EM DEZEMBRO DE 2023, FOI SURPRESA COM UMA COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO DESCONHECIDO JUNTO À PLATAFORMA DIGITAL MERCADO PAGO, ONDE POSSUI CONTA VINCULADA. SUSTENTOU QUE, POR INÚMERAS VEZES, TENTOU EXPLICAR, EXTRAJUDICIALMENTE, QUE NÃO HAVIA REALIZADO O EMPRÉSTIMO. PUGNOU PELA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, EM DOBRO, BEM COMO POR INDENIZAÇÃO MORAL PELO OCORRIDO.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. EM SEDE PRELIMINAR/PREJUDICIAL, DEFENDEU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA. EM SEDE MERITÓRIA, EXPÔS QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FOI ASSINADO PELO REQUERENTE PELA VIA DIGITAL, O QUE NÃO TIRA SUA LEGITIMIDADE E EXEQUIBILIDADE. DEFENDEU, ASSIM, A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS, BEM COMO A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU
“(...) PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO e, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 570,12 (quinhentos e setenta reais e doze centavos), em dobro, que perfaz a quantia de R$ 1.140,24 (um mil cento e quarenta reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais, devidamente corrigida com juros legais e correção monetária, contados da data do pagamento, aplicando-se a taxa SELIC. CONDENO, ainda, a parte requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizados com juros legais e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC (...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
EM SUMA, A PARTE RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DE DEFESA, COM EXCEÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. DE FORMA RESUMIDA, SUSTENTOU-SE, NOVAMENTE, HAVER PROVA DE QUE A CONTRATAÇÃO FOI REALIZADA PELO REQUERENTE. PUGNOU-SE, POR COROLÁRIO, PELO AFASTAMENTO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEFERIDA, BEM COMO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
PRIMEIRO, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA PRECONIZADA PELO ART. 14, II, §1º, DO CDC. IGUALMENTE, HÁ A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM DESFAVOR DA EMPRESA REQUERIDA, JÁ QUE O REQUERENTE COMPROVOU, MINIMAMENTE, INDÍCIOS DE POSSÍVEL ILEGALIDADE PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, FATO QUE, SOMADO A SUA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA, ATRAI A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FINCADA TAL PREMISSA, E TAL COMO EXPOSTO PELO JUÍZO DE PISO, NOTA-SE QUE A
QUAESTIO JURIS
PERPASSA PELA ANÁLISE DE O EMPRÉSTIMO TER SIDO CONTRATADO, OU NÃO, PELO RECORRIDO. NESSE SENTIDO, ENTENDO QUE A RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO DO SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE A CONTRATAÇÃO FOI DE FATO FEITA PELO RECORRIDO. ENTENDO QUE, TAL COMO MANIFESTADO PELO
DECISUM
ORA VERGASTADO,
“(...) Não há provas que os valores foram depositados em conta da parte autora. Cabe mencionar que, conforme documento de ID 35731712, o débito não se refere a empréstimo e sim uma compra de uma camisa M, bem como, foi realizado a transferência de titularidade do crédito para "FIEL DE DEUS". Havendo indicação de pessoa que recebeu o crédito, certamente vendedor da plataforma da requerida, a requerida poderia trazer provas, deste vendedor, que o produto foi entregue ao autor, o que não ocorreu (...)”.
É NECESSÁRIO DEIXAR CLARO QUE NÃO SE TRATA DE DESCONSIDERAR AS TELAS APRESENTADAS PELA RECORRENTE QUANDO DE SUA DEFESA, OU SEJA, NÃO OBSTANTE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, ENTENDO QUE A RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA. ISTO, POIS NÃO HÁ PROVAS DE ENVIO DE MENSAGENS, APRESENTAÇÃO DE E-MAILS, GRAVAÇÃO/TRANSCRIÇÃO DE CONVERSA OU INDICAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO FOI FEITA EM GEOLOCALIZAÇÃO E ENDEREÇO DE IP VÁLIDO A FIM DE IMPLICAR O RECORRIDO. TAMPOUCO HOUVE A DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE VERIFICAÇÃO DE ACESSO A PARTIR DE RECONHECIMENTO FACIAL, FATOR DE SEGURANÇA QUE, PELO QUE CONSTA DO DOCUMENTO DE ID 7978329, FL. 04, SE ENCONTRA ATIVO. PORTANTO, MINIMAMENTE, PODERIA A RECORRENTE DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO FOI PRECEDIDA DO RECONHECIMENTO FACIAL. DESSE MODO, CONCLUO QUE O EMPRÉSTIMO QUE DEU AZO À DEMANDA, PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NÃO FOI REALIZADO PELO RECORRIDO, MOTIVO PELO QUAL SE REPUTA QUE O MESMO FOI FEITO POR TERCEIRO FRAUDADOR EM RAZÃO DE FALHA NA VERIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DA RECORRENTE. TRATANDO-SE, POIS, DE FORTUITO INTERNO, E HAJA VISTA A INTELIGÊNCIA FIXADA NA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor)
, NÃO EXISTEM MOTIVOS PARA REFORMA DA SENTENÇA QUANTO A TAL PONTO, RECONHECENDO-SE A PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL QUANTO À FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INCLUSIVE QUANTO AO RESSARCIMENTO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS EM DOBRO. ALÉM DISSO, NÃO HÁ SE FALAR EM AFASTAMENTO DO DANO MORAL, POIS O RECORRIDO FOI OBRIGADO A PAGAR POR VALORES OBJETO DE EMPRÉSTIMO QUE NUNCA CONTRATOU.
DECERTO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NA ESPÉCIE, O DANO NÃO DECORRE APENAS DA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES, MAS TAMBÉM DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO. POR
SUA VEZ, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE REPAROS QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. ISSO, POIS EMBORA TENHA HAVIDO O IMPROVIMENTO DO RECURSO PARA MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO OBJETIVO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE (NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO OU DIFICULDADES DE OPERAR NA PLATAFORMA, POR EXEMPLO). ASSIM SENDO, TENHO QUE O PATAMAR INDENIZATÓRIO MERECE SER REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), O QUE ENCONTRA RESPALDO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7) RECURSO DA RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DE DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS. (8)

ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)